Tribunal: STJ
Processo: 0499459-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061638 - MG (2025/0499459-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADEVAIR DE OLIVEIRA BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA GONÇALVES - MG100308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
REDUTOR PREVISTO NO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE
TRAFICANTE
EVENTUAL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS
DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 4o, da
os condenados pelo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa.
2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada, porque
a Corte mineira reconheceu expressamente que o paciente se dedicava à
atividade criminosa, haja vista não apenas a apreensão de expressiva
quantidade de drogas –
(e-STJ,
928,65g de cocaína e 12,60g de maconha
fl. 20), e de uma balança de precisão –, mas principalmente devido ao fato
de ele já ser conhecido da polícia civil pela traficância espúria há muito
tempo, pois há mais de 02 anos a polícia civil recebia denúncias que
relatavam o tráfico de drogas no local, e em razão disso foram realizados
relatórios pela polícia civil e em seguida foi expedido o mandado de
busca e apreensão que culminou na apreensão das drogas e na prisão em
(e-STJ, fl. 17), o que torna pouco crível que ele se
flagrante do paciente
tratasse de um traficante esporádico, não havendo, portanto, nenhuma
ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da referida benesse.
Documento eletrônico VDA53921107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 8e9a8d25-4c8f-49f1-92b5-1cd1d09b8c24

3. Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria,
necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória
delineada nos autos, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Precedentes.
4. Inalterado o montante da pena – 5 anos e 10 meses de reclusão –, ficou
mantido o regime inicial semiaberto, por expressa determinação legal, nos
termos do § 2o, "b",
do Código Penal, e vedada a substituição da
art. 33,
pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos
do
I, do CP.
art. 44,
5. Nesses termos, concluí que as pretensões formuladas pelo impetrante
encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto,
manifestamente improcedentes.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 8e9a8d25-4c8f-49f1-92b5-1cd1d09b8c24

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061638 - MG (2025/0499459-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADEVAIR DE OLIVEIRA BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA GONÇALVES - MG100308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
REDUTOR PREVISTO NO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE
TRAFICANTE
EVENTUAL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS
DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 4o, da
os condenados pelo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa.
2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada, porque
a Corte mineira reconheceu expressamente que o paciente se dedicava à
atividade criminosa, haja vista não apenas a apreensão de expressiva
quantidade de drogas –
(e-STJ,
928,65g de cocaína e 12,60g de maconha
fl. 20), e de uma balança de precisão –, mas principalmente devido ao fato
de ele já ser conhecido da polícia civil pela traficância espúria há muito
tempo, pois há mais de 02 anos a polícia civil recebia denúncias que
relatavam o tráfico de drogas no local, e em razão disso foram realizados
relatórios pela polícia civil e em seguida foi expedido o mandado de
busca e apreensão que culminou na apreensão das drogas e na prisão em
(e-STJ, fl. 17), o que torna pouco crível que ele se
flagrante do paciente
tratasse de um traficante esporádico, não havendo, portanto, nenhuma
ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da referida benesse.
3. Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria,
necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória
delineada nos autos, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Precedentes.
Documento eletrônico VDA53921644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:09
Código de Controle do Documento: 173ae7f6-12f1-4442-a7e8-9cb0857c1542

4. Inalterado o montante da pena – 5 anos e 10 meses de reclusão –, ficou
mantido o regime inicial semiaberto, por expressa determinação legal, nos
termos do § 2o, "b",
do Código Penal, e vedada a substituição da
art. 33,
pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos
do
I, do CP.
art. 44,
5. Nesses termos, concluí que as pretensões formuladas pelo impetrante
encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto,
manifestamente improcedentes.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
ADEVAIR DE OLIVEIRA BATISTA agrava regimentalmente contra decisão
de minha Relatoria, na qual não conheci do
porque substitutivo de recurso próprio.
writ
Não obstante isso, ao analisar os autos, concluí que as pretensões formuladas pelo
impetrante encontravam óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto,
manifestamente improcedentes.
Afirma a defesa do agravante, contudo, que ele faz jus à minorante do tráfico
privilegiado, pois conforme extraído dos próprios autos do Habeas Corpus impetrado, não
há qualquer outro elemento – como investigações prévias, interceptações telefônicas ou
provas de que o Agravante fazia do tráfico seu meio de vida – que justifique a conclusão
(e-STJ, fl. 42).
de sua dedicação a atividades criminosas
Pugna, por isso, pela reconsideração do
ou pela submissão do feito ao
decisum
órgão Colegiado, para que seja reformada a decisão recorrida e reconhecida a minorante do
tráfico privilegiado ao agravante, inclusive em seu patamar máximo e, por conseguinte,
seja abrandado seu regime prisional e substituída a pena privativa de liberdade, por
medidas restritivas de direitos.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços
da agravante,
, cuja
não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão
conclusão mantenho por seus próprios fundamentos.
Conforme relatado, buscava-se o redimensionamento das sanções do agravante,
ante a aplicação da redutora do tráfico privilegiado e, por conseguinte, o abrandamento de
seu regime prisional e a substituição da reprimenda.
Documento eletrônico VDA53921644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:09
Código de Controle do Documento: 173ae7f6-12f1-4442-a7e8-9cb0857c1542

Preliminarmente asseverei que nos termos do
§ 4o da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
os condenados pelo crime de tráfico de drogas teriam a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando fossem reconhecidamente
, possuíssem
e
primários
bons antecedentes não
ou
.
se dedicassem a atividades criminosas
integrassem organização criminosa
Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo, o Relator do voto condutor do
acórdão consignou que (e-STJ, fls. 15/20, grifei):
[...]
O policial civil Bruno Giovani Vieira Burilo declarou em juízo que o
endereço constante da ordem de busca e apreensão pertencia ao
acusado Adevair, conhecido há bastante tempo pelo tráfico de drogas na
. Narrou, ainda, que as investigações específicas "ganharam
cidade
corpo" a partir de uma mensagem enviada por Yuri a seu tio
"Léo Escoicinho", dando a entender que uma carga de entorpecentes
seria levada para algumas pessoas, dentre elas Adevair (mídia
audiovisual às fls. 222).
A testemunha Leonardo Barboza Pessanha, também policial civil,
declarou em juízo que há mais de dois anos eram registradas denúncias
relativas ao local (residência do denunciado Adevair), o que levou à
realização de diligências por policiais civis e militares. Disse também
que, após a constatação de efetivo tráfico de drogas e a elaboração de
relatórios pela autoridade policial, foi deferido o mandado de busca e
. (mídia audiovisual às fls. 222).
apreensão
[...]
Extrai-se dos autos que a materialidade é evidenciada no Auto de
Apreensão, Boletim de Ocorrência (fls. 02/19 e 23/27) e pelos Laudos
Toxicológicos Preliminares e Definitivos (fls. 88/97) que atestaram que
as drogas apreendidas se tratam de 450 (quatrocentos e cinquenta)
invólucros de cocaína, com massa de 435,00g (quatrocentos e trinta e
cinco gramas), 02 (duas) buchas de maconha, com massa de 12,60g
(doze gramas e sessenta centigramas), 01 (um) invólucro de cocaína,
com massa de 139,40g e (cento e trinta e nove gramas e quarenta
centigramas), 01 (uma) pequena balança digital, contendo incrustações
/adesões de 1g (um centigrama) de cocaína, 01 (um) invólucro de
cocaína com massa de 354,25g (trezentos e cinquenta e quatro gramas e
vinte e cinco centigramas), 13 (treze) invólucros de cocaína, com massa
de 26,20g (vinte e seis gramas e vinte centigramas), 01 (uma) porção de
cocaína, com massa de 47,75g (quarenta e sete gramas e setenta e cinco
centigramas), e 01(um) pote de cocaína, com massa de 98,20g (noventa .
.
e oito gramas e vinte centigramas)
[...]
Conforme se depreende, a Operação Policial na residência do réu
ADEVAIR que culminou na prisão do 2o Apelante e se deu em razão de
cumprimento de mandado de busca e apreensão, considerando que o
Documento eletrônico VDA53921644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:09
Código de Controle do Documento: 173ae7f6-12f1-4442-a7e8-9cb0857c1542

referido réu era suspeito de ter em depósito na sua residência para
comércio
as
substâncias
ilícitas
descritas
acima,
havendo,
.
inclusive, diligências pretéritas em outros autos
Nesta toada, os policias militares foram até o local, e quando os
indivíduos que estavam no interior do imóvel notaram a presença da
guarnição evadiram, inclusive o ADEVAIR. Na mesma ocasião, o 2o
Apelante, PAULO, foi preso pela guarnição quando tentava evadir pelos
fundos do imóvel.
No interior da residência, os Policiais constataram a ocorrência de
tráfico de drogas, ao visualizarem uma mochila nos fundos da casa que
em seu interior continha 450 (quatrocentos e cinquenta) invólucros de
cocaína, com massa de 435,00g (quatrocentos e trinta e cinco gramas),
02 (duas) buchas de maconha, com massa de 12,60g (doze gramas e
sessenta centigramas), 01 (um) invólucro de cocaína, com massa
de 139,40g e (cento e trinta e nove gramas e quarenta centigramas), 01
(uma) pequena balança digital, contendo incrustações/adesões de 1g (um
centigrama) de cocaína, 01 (um) invólucro de cocaína com massa de
354,25g (trezentos e cinquenta e quatro gramas e vinte e cinco
centigramas), 13 (treze) invólucros de cocaína, com massa de 26,20g
(vinte e seis gramas e vinte centigramas), 01 (uma) porção de cocaína,
com massa de 47,75g (quarenta e sete gramas e setenta e cinco
centigramas), e 01(um) pote de cocaína, com massa de 98,20g (noventa e
oito gramas e vinte centigramas), laudo fls. 88/97.
Aduziram os Castrenses, conforme colacionado nos depoimentos acima,
que o apelante ADEVAIR já é conhecido de longa data no meio policial,
.
. em razão da prática de comércio ilícito de entorpecentes
[...]
In casu, as circunstâncias fáticas que permeiam o caso, a enorme
quantidade de drogas encontradas - 928,65g de cocaína, 12,60g de
maconha armas além de uma balança de precisão, demonstra que os ,
réus
claramente
se
dedicavam
às
atividades
criminosas
especificadamente, ao tráfico de drogas, fazendo desta atividade o seu
meio de vida.
Ainda que se considere que a droga não pertencia aos acusados, não se
pode desconsiderar da quantidade e o valor do produto o que reforça
tratar-se de uma pessoa envolvida com a criminalidade, pois caso os réus
não fossem, não lhe seria confiada relevante tarefa de ter em depósito
significativa quantidade de drogas de altíssimo valor financeiro.
[...]
Assim, considero que os apelantes, de fato, encontram-se inseridos no
mundo do crime, ante as circunstâncias acima explicitadas.

Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a incidência da minorante do tráfico
privilegiado foi denegada, porque a Corte mineira reconheceu expressamente que o
paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a apreensão de expressiva
Documento eletrônico VDA53921644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:09
Código de Controle do Documento: 173ae7f6-12f1-4442-a7e8-9cb0857c1542

quantidade de drogas –
(e-STJ, fl. 20), e de uma
928,65g de cocaína e 12,60g de maconha
balança de precisão , mas principalmente devido ao fato de ele já ser conhecido da polícia
–
civil pela traficância espúria há muito tempo, pois há mais de 02 anos a polícia civil
recebia denúncias que relatavam o tráfico de drogas no local, e em razão disso foram
realizados relatórios pela polícia civil e em seguida foi expedido o mandado de busca e
(e-
apreensão que culminou na apreensão das drogas e na prisão em flagrante do paciente
STJ, fl. 17), o que tornava pouco crível que ele se tratasse de um traficante esporádico, não
havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da referida
benesse.
Ademais, asseverei que desconstituir tal assertiva, como pretendido,
demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada
nos autos, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Ao ensejo:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA. ELEMENTOS DE PROVA A DEMONSTRAR A NÃO
EVENTUALIDADE DO CRIME. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROVAS.
WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não
aplicar a minorante do § 4o do
da Lei de Drogas ao caso
art. 33
concreto, em razão da dedicação dos pacientes à atividade criminosa,
evidenciada sobretudo pela quantidade de drogas apreendida - 61kg de
maconha -,aliada às circunstâncias do delito, está em consonância com
o entendimento desta Corte Superior de Justiça. Ademais, acolher a tese
de que os pacientes não se dedicam à atividade criminosa, é necessário
o reexame aprofundado das provas, providência inviável em sede de
.
habeas corpus
[...]
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 508.559/RJ, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
6/8/2019,
19/8/2019,
grifei).

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DEDICAÇÃO
ÀATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO.
REVISÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53921644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:09
Código de Controle do Documento: 173ae7f6-12f1-4442-a7e8-9cb0857c1542

1. O modus operandi do delito, em especial o transporte interestadual de
aproximadamente 12 kg de maconha, denota a dedicação à atividade
.
criminosa
2. A desconstituição das premissas fáticas do acórdão demanda o
reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.280.063/MS,
Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/3/2019,
grifei).
25/3/2019,

Inalterado o montante da pena – 5 anos e 10 meses de reclusão –, ficou mantido
o regime inicial semiaberto, por expressa determinação legal, nos termos do § 2o, "b",
do Código Penal, e vedada a substituição da pena privativa de liberdade por
art. 33,
medidas restritivas de direitos, nos termos do
I, do CP.
art. 44,
Nesses termos, concluí que as pretensões formuladas pelo impetrante
encontravam óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto,
manifestamente improcedentes.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:09
Código de Controle do Documento: 173ae7f6-12f1-4442-a7e8-9cb0857c1542

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0499459-4
HC 1.061.638 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004820520218130153 00141472520208130153 00247652920208130153
10153200024765001 10153200024765002 141472520208130153
153200024468 247652920208130153 4820520218130153
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LEONARDO DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA GONÇALVES - MG100308
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ADEVAIR DE OLIVEIRA BATISTA (PRESO)
CORRÉU
: PAULO DE TARSO MACHADO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADEVAIR DE OLIVEIRA BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA GONÇALVES - MG100308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485023029803089@
2025/0499459-4 - HC 1061638 Petição : 2025/0123900-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:10
Código de Controle do Documento: 59B1C919-1A4A-45A4-AFE9-036341150B79